Tribunal: STF
Processo: AP 2466
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de JUCELAINE DA CUNHA LIMA (CPF nº 840.846.009-97) em razão de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 31/5/2023 a 10/6/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 26/8/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República  e JUCELAINE DA CUNHA LIMA (eDoc.33).
Em 18/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré (eDocs.39-42).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Jucelaine da Cunha, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.45).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JUCELAINE DA CUNHA LIMA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. 150 horas de prestação de serviços; 
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CN;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto à Instituição Obras Sociais Seara de Luz (eDoc. 42, fls.220-224).
Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$  1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros (eDoc. 42, fls.245-253; e 255-263).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 42, fls.225-228 e 232-235).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUCELAINE DA CUNHA LIMA, (CPF:  840.846.009-97).
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente